Tribunal: TJES
Processo: 5004328-07.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004328-07.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALENICE MARTINS CARVALHO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. FINANCIAMENTO. CRÉDITO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação;

2.
Com efeito,
“As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019);

3.
Não merece prosperar a pretensão da recorrente de que o parâmetro a ser utilizado para análise da alegada abusividade dos juros seja
taxa de mercado para crédito pessoal total, pois esta equivale à soma
do crédito pessoal consignado e do não consignado, situação não verificada nos autos. Com acerto o magistrado de 1º grau ao utilizar-se da taxa média de juros
na modalidade de crédito pessoal não consignado, tendo em vista a natureza do contrato firmado pela recorrente.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5004328-07.2021.8.08.0048

Apelante: Alenice Martins Carvalho

Apelada: Dacasa Financeira S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alenice Martins Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, que rejeitou os embargos monitórios, acolhendo
a pretensão da requerente/embargada, para constituir o título inicial em executivo no que tange ao valor de R$ 22.080,59 (vinte e dois mil e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até 20 de maio de 2021 (data do ajuizamento).

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que os juros aplicados são abusivos, devendo ser considerada a taxa de mercado para crédito pessoal total, que à época dos fatos era de 4,58% ao mês e 52,43% ao ano, conforme comprovado nos autos. Alega ainda que, mesmo que se aplique a taxa média considerada pelo juízo
a quo
, a cobrança de juros no valor total de R$ 16.715,00, em um empréstimo de R$ 8.000,00, é superior à média de mercado, gerando uma diferença de R$ 2.004,00, o que evidencia a abusividade da taxa aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente questiona os juros incidentes sobre o contrato representado pelo Termos de Adesão n. 35.880257-2, afirmando que os juros aplicados são abusivos, devendo ser considerada a taxa de mercado para crédito pessoal total, que à época dos fatos era de 4,58% ao mês e 52,43% ao ano.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Nesse sentido
,
“
nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5027169-68.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 25/05/2023).

Todavia, c
omo média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Assim, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

Com efeito,
“
As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.
”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Não merece prosperar a pretensão da recorrente de que o parâmetro a ser utilizado para análise da alegada abusividade dos juros seja
taxa de mercado para crédito pessoal total, pois esta equivale à soma
do crédito pessoal consignado e do não consignado, situação não verificada nos autos.

Assim, com acerto o magistrado de 1º grau ao utilizar-se da taxa média de juros
na modalidade de crédito pessoal não consignado, tal como o contrato firmado pela recorrente.

Como se extrai da sentença, “
De acordo com consulta realizada no site do Banco Central (BACEN), os juros pactuados entre as partes não fogem à média aplicada pelas demais instituições financeiras no país à época da celebração do contrato objeto da lide, visto que em relação a operação de empréstimos efetuados a pessoas físicas (crédito pessoal não consignado)
1
a média foi mensal foi no patamar de 7,38% e a média anual de 135,03%
.”.

No caso em análise, o contrato questionado prevê as taxas de juros de 8,95% ao mês e 179,60 % ao ano,
sendo possível apurar que os referidos percentuais foram fixados em patamares inferiores ao admitido pela jurisprudência, o que conduz à manutenção da sentença apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária devida pela recorrente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a
Relator
a
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.